Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710935-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON RODRIGUES GOULART IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Anderson Rodrigues Goulart impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES – e da Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas do Banco de Brasília – BRB –, consistente na sua eliminação em concurso público destinado ao preenchimento do cargo de escriturário do referido Banco, por não ter alcançado a pontuação mínima na prova discursiva. Considerando que tais autoridades não se encontram elencadas no art. 21, inciso II, do RITJDF, bem como, o disposto no art. 26, inciso III, da Lei no 11.697/08, redistribuam-se os autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator